Tribunal: TJMT
Processo: 1010725-34.2023.8.11.0037
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-04-29
Data de publicação: 2024-05-03

Ementa:
RECURSO INOMINADO No: 1010725-34.2023.8.11.0037
ORIGEM: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE
RECORRENTE: PRICIANE SOARES MARTINS
RECORRIDO: TELEFÔNICA BRASIL S.A.
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 29/04/2024
SÚMULA DO JULGAMENTO
RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – RELAÇÃO DE CONSUMO – INCLUSÃO DO NOME DO CONSUMIDOR NOS ORGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - ORIGEM COMPROVADA - EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Trata-se de Ação Declaratória De Inexigibilidade De Débito C/C Indenização Por Danos Morais na qual a parte Reclamante, ora Recorrente, alega que desconhece o débito questionado, no valor de R$ 151,01 (cento e cinquenta e um reais e um centavo), lançado no cadastro negativo.
2. Sentença de improcedência da ação.
3. Utilizo a sentença recorrida como fundamento para julgar o presente recurso: “(...) A parte Reclamante alega que tomou conhecimento de registro negativo em seu nome no valor de valor R$ 151,01 (cento e cinquenta e um reais e um centavo), referente à um suposto contrato no 0352325669, com data de inclusão em 17/01/2019. Assevera que não contratou os serviços de telefonia e que desconhece o débito cobrado. Por sua vez, a parte Reclamada relata que o débito questionado é legítimo, oriundo de regular contratação e utilização de linha telefônica firmou número 0352325669, para utilização da linha (44) 99121-6406, aderindo ao plano VIVO CONTROLE DIGITAL 3GB ILIM. Ao final requereu a improcedência da demanda. Pois bem. Analisando o conjunto fático-probatório, verifico que a empresa Reclamada demonstra a regularidade na contratação dos serviços pela parte Reclamante, visto que apresenta registros de controle interno com informações verossímeis a respeito da contratação, além de registros de utilização da linha e pagamentos diversos. Da analise dos documentos restou comprovado que o endereço das faturas é idêntico ao do Serasa Experian, bem como, a reclamante já residiu no estado do Paraná, uma vez que nasceu naquele estado.O RG foi emitido em Porto Rico-PR, adjacências de Luanda-PR após a vigência do contrato em discussão nestes autos. O endereço do cadastro e das faturas é o mesmo que consta nos registros da SERASA. A linha foi utilizada de agosto/2018 a abril/2019, época em que a reclamante morava no Paraná. A reclamante pagou as quatro primeiras faturas, depois passou a inadimplir até o cancelamento do contrato por inadimplência. Além de tudo isso, a reclamante tem histórico de inadimplência contumaz (extratos juntados nos id 141316504 e 141316505, INCLUSIVE COM NEGATIVAÇÃO ANTERIOR LEGÍTIMA, CONFORME DEMONSTRADO NA FOLHA 09 DA CONTESTAÇÃO, EMBASADA NOS EXTRATOS ACIMA REFERIDOS. Assim, verifico que a parte reclamada comprovou que a autora firmou acordo com a reclamada, porém não quitou gerando o registro do seu nome nos órgãos de restrição ao crédito.(...)”
4. A empresa Reclamada desconstituiu o direito da parte Recorrente, o que o fez comprovando a existência de relação contratual, cópia dos documentos pessoais da contratante, faturas com utilização da linha e informações sobre o pagamento de faturas.
Ademais, a parte Recorrente não impugnou especificamente a documentação apresentada, em especial o pagamento de faturas anteriores, cuja existência ilide qualquer possibilidade de fraude.
5. Neste viés, a apresentação dos documentos já mencionados, somados às telas sistêmicas, comprovam a relação jurídica entre as partes. No caso, aplica-se o teor do Enunciado 34 desta TRU, porque a instituição financeira trouxe outros elementos de prova, além daqueles colhidos do seu sistema interno, que são aptos a comprovar a relação jurídica.
6. No mais, consoante a Súmula Cível n. 32 da Turma Recursal deste Estado: “É dispensável a realização da prova pericial, o que afasta a preliminar de incompetência, ante a identidade entre a assinatura do reclamante e a aposta no contrato.”
7. Diante deste cenário, comprovada a origem da obrigação e o inadimplemento da parte Reclamante, a inclusão de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito constitui exercício regular de direito e não gera a declaração de inexistência de débito, tampouco a obrigação de indenizar a título de dano moral.
8. A prova dos fatos constitutivos de direito incumbe à parte autora, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil. No presente caso, cabia à parte Reclamante comprovar que quitou seus débitos com a instituição financeira, o que não ocorreu.
9. A sentença não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.
10. Recurso conhecido e improvido.
11. Condeno a parte Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que, nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/95, fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, ficando suspensa a exigibilidade, nos termos do art. 98, §3o do CPC.
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Juiz de Direito Relator

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1010725-34.2023.8.11.0037
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[PRICIANE SOARES MARTINS - CPF: 087.620.509-07 (RECORRENTE), NAILRIK THAMYRES GAMA DE ALMEIDA - CPF: 032.650.611-08 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (RECORRIDO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2024